Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL INSUBSISTÊNCIA. MULTA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.2. “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão, o que não ocorreu.” (TJDFT. Acórdão 1752715, 07031562420218070009, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 18/9/2023). 1.3. “O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”( AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022).
2. Nenhuma omissão ou contradição ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1022, CPP pode ser reconhecido, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante, concluindo pela manutenção da sentença, nada a prover.
3. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta do embargado não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelas alegações deduzidas em contrarrazões.
4. Recurso conhecido e não provido.